Tribunal: STF
Processo: ARE 1418575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DESCONSIDERAÇÃO DOS TÍTULOS APRESENTADOS PARA EFEITO DE PONTUAÇÃO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266 DO STJ. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO NO MOMENTO DA POSSE. DEMONSTRADA A OFENSA A DIREITO LIQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    A Súmula 266 do STJ estabelece que “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”, devendo ser aplicado tal entendimento em observânciaao princípio da razoabilidade.



    Restou evidenciado, no caso em tela, a violação a direito líquido e certo da Impetrante, devendo ser permitida a apresentação do diploma de graduação no momento da posse.



    RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, a falta da documentação exigida, por óbvio, não deve obstar ou prejudicar a participação da candidata no certame, não se cogitando qualquer prejuízo na postergação de sua entrega.



    Não seria razoável que a Impetrante se visse privada de ver computada a pontuação a que faz jus com a apresentação dos títulos a tempo. e modo, ou, eventualmente, de tomar posse no cargo público para o quai se habilitou e teve a devida aprovação no respectivo concurso, em virtude de documento/diploma que pode ser entregue no momento da posse.



    É cediço que a Administração Pública, no exercício de seu direito de buscar os candidatos mais aptos ao exercício do cargo público, não pode atuar desarrazoada e desproporcionalmente.



    Nesse passo, a comprovação dos títulos de Pós-Graduação e Mestre, emitidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, é meio hábil a comprovar-se a respectiva pontuação para fins de classificação, sem que, com isso, haja violação ao princípio da isonomia.



    Destarte, penalizar a candidata pela não apresentação do diploma de graduação, mormente porque esta é condição sine qua non para a obtenção da titulação de especialização e de mestre, não traz qualquer lógica e afeta diretamente o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pelo opera-se, in casu, a incidência do entendimento sumulado pelo STJ.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente